Tribunal: STF
Processo: ARE 1469369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, TAXA SELIC, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Mérito. Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das quantias recebidas a título de Taxa SELIC quando do recebimento/devolução de tributos indevidos na via administrativa ou judicial ou, ainda, nos casos de inadimplemento contratual por terceiros. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    Estendo a não incidência de tributo sobre a Taxa SELIC recebida em razão de repetição de indébito tributário, especificamente para o PIS e à COFINS.



    Em tais casos, o acréscimo da Taxa SELIC na devolução de tributos indevidamente cobrados revela caráter indenizatório, compensando as perdas decorrentes da indisponibilidade de recursos, não implica elevação decapacidade contributiva e, portanto, não pode ser considerada receita tributável, sob pena de violação ao art. 145, § 1º, da CF.



    (...)



    De outra banda, quanto ao pedido de não incidência de PIS e da COFINS sobre valores auferidos a título de juros e correção monetária advindos de inadimplementos contratuais por terceiros, não há como atender ao pleito deduzido pela recorrente. Este Tribunal ostenta entendimento consolidado no sentido de que desde a vigência das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, os contribuintes submetidos ao regime não-cumulativo devem submeter juros e correção monetária auferidos em razão de inadimplementos contratuais de terceiros à tributação do PIS e da COFINS.



    Em primeiro lugar, tratando-se de ganhos decorrentes de relações jurídicas estabelecidas de forma privada entre as partes, não há como afirmar que os valores em comento ostentariam caráter exclusivamente indenizatório, ou seja, mera recomposição patrimonial sem a existência de efetivo acréscimo.



    Foi justamente sob tal perspectiva que a pretensão análoga relacionada ao IRPJ e CSL já havia sido rechaçada por esta 1ª Turma: "Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/2002), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor".



    Ademais, ainda que assim não o fosse, o fato é que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem como base imponível de tais exações a "receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica". Nesse contexto, os valores recebidos a título de juros de mora ecorreção monetária em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da empresa integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos. Colho o seguinte precedente: TRF4, AC/RN 5029119-02.2020.4.04.7200, Segunda Turma, nov/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente